Tribunal: TJDFT
Processo: 0037845-72.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME POR DETERMINAÇÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE DECISÃO QUE DECRETOU O SEQUESTRO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS POR SUPOSTOS CRIMES REVELADOS NO ÂMBITO DA INVESTIGAÇÃO DENOMINADA OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA ELEITORAL COM BASE EM DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO HC 832.035/DF. INAPLICABILIDADE. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. RESSALVA EXPRESSA. DECISÃO DO AGRG NO ARESP 1735510/DF PRECLUSA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DE TERCEIRO INTERESSADO PARA EFETIVIDADE DE DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL ESTADUAL. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE COOPERAÇÃO. ARTIGOS 67 a 69 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. REEXAME DA MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO CENÁRIO FÁTICO E JURÍDICO. ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CÍVEL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELOS MESMOS FATOS E ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. TRANCAMENTO SUPERVENIENTE DA AÇÃO PENAL COLIGADA À MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO/INDISPONIBILIDADE DE BENS POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DA MEDIDA CAUTELAR. CARÁTER ”REBUS SIC STANDIBUS”. LEVANTAMENTO DO SEQUESTRO DE BENS. ART. 131, III, DO CPP. INCIDÊNCIA POR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART. 3o DO CPP. INAPLICABILIDADE DO ART. 118 DO CPP, NÃO OBSTANTE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE TRANCOU A AÇÃO PENAL NO STJ DECISÃO DEFINITIVA. REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE/SEQUESTRO DE BENS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. PEDIDO DE TERCEIRO INTERESSADO INDEFERIDO.
1. A afirmação de competência da Justiça Eleitoral para julgamento de incidentes e ações penais derivadas da denominada Operação C. D. P., por decisão monocrática do Col. STJ proferida no HC 832,035/DF, não alcança os processos já sentenciados, conforme ressalva expressa do próprio decisum.
2. No caso, o trancamento superveniente da ação penal em relação à apelante, por falta de justa causa, anterior à decisão citada, pôs fim ao processo, enquadrando-o, assim, na exceção de processos já sentenciados que remanescem sob a competência da Justiça Comum.
3. A cooperação entre órgãos do Poder Judiciário está prevista nos artigos 67 a 69 do CPC e prescinde de forma específica, mas depende de pedido nesse sentido. Inexistindo, nos autos, pedido de cooperação do Tribunal de Justiça de São Paulo para efetivação de decisão proferida em ação cível de sua competência, sua realização por este Tribunal a pedido exclusivo de terceiro interessado carece de lastro processual, não obstante a autonomia de outro Tribunal da Federação para tomar as medidas que entender de direito dentro de sua competência jurisdicional.
4. A revisibilidade da pertinência de medidas cautelares, pessoais ou reais, dentre elas o sequestro e indisponibilidade de bens, decorre de seu caráter ”rebus sic standibus”, norteado por suas características de instrumentalidade, acessoriedade, provisoriedade e revogabilidade.
5. Sobrevindo o trancamento da ação penal, com trânsito em julgado, que servira de base à decretação da medida assecuratória de sequestro/indisponibilidade de bens, a medida cautelar patrimonial pereceu, ante a perda superveniente de sua finalidade.
6. O trancamento definitivo de ação penal por falta de justa causa se equivale, para efeito de reexame da medida cautelar de sequestro/indisponibilidade de bens, à declaração de extinção da punibilidade ou absolvição do réu, em interpretação extensiva calcada no art. 3o do CPP, razão pela qual aplica-se a essa hipótese, por extensão, o disposto no art. 131, III, do CPP.
7. O disposto no art. 118 do CPP se aplica a coisas apreendidas no processo, situação diversa da decretação cautelar de indisponibilidade de bens, que possui regramento próprio. Ainda que assim não o fosse, e tal dispositivo legal fosse aplicável, o trancamento da ação penal transitou em julgado no col. STJ, atendendo a exigência levantada pelo M. P. em suas contrarrazões.
8. Preliminar de incompetência rejeitada. Pedido de terceiro interessado indeferido. Recurso conhecido e provido para determinar o levantamento do sequestro (indisponibilidade) de bens.